Tribunal: TJDFT
Processo: 0763656-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROGRAMA DE VACINAÇÃO. COVID-19. APLICAÇÃO DE PRIMEIRA DOSE ASTRAZENECA. REAÇÕES ADVERSAS. LAUDO MÉDICO RECOMENDANDO VACINA PFIZER. FATO NOVO. AUTORIZAÇÃO DE ESCOLHA DO IMUNIZANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Conforme exposto na inicial, em 14.06.2021 a recorrente se dirigiu a uma Unidade Básica de Saúde – UBS, a fim de receber imunizante contra a covid-19 (1a dose). Relata que lhe aplicaram a vacina Astrazeneca e que teria sofrido reações adversas. Por tal motivo, seu médico pessoal receitou que, por ocasião da aplicação da 2a dose, o réu/recorrido observasse a orientação de que administrasse o imunizante da fabricante “Pfizer”.
4. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que “no caso em apreço, em que pese o relatório médico recomendar de forma justificada a necessidade do procedimento pleiteado, verifica-se que não há recusa por parte do Distrito Federal em fornecer a adequada prestação de saúde à parte autora, haja vista que o pedido demandado nitidamente contraria as normas previstas pelo Ministério da Saúde, a quem compete fixar os critérios de priorização dos grupos que receberão as doses da vacina contra a Covid-19 e definir o fornecedor específico do imunizante”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a Nota Técnica 06/2021 - SECOVID/GAB/SECOVID/MS, assim dispõe em seus tópicos 2.2 e 3.2 acerca da possibilidade de intercambialidade entre os imunizantes das fabricantes Pfizer e AstraZeneca.
6. Contrarrazões ao ID 37806375.
7. Em contestação, o recorrido esclareceu que “em face do reduzido número de doses disponíveis do imunizante contra a Covid-19, o escalonamento dos grupos populacionais prioritários para vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses de vacina”. Afirma também que “segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 divulgado pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o qual estabelece os grupos prioritários para receber a vacina COVID-19”.
8. Não obstante, o fato novo trazido nas razões recursais, consubstanciado em notícia veiculada em 13.06.2022, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, cuja autencidade pôde ser confirmada por meio de consulta pública ao referido site, demonstra a flexibilização das regras de vacinação, sendo permitida a escolha do fabricante do imunizante. Na citada notícia, afirma-se que a escolha poderá recair nas vacinas AstraZeneca, Janssen ou Pfizer-BioNTech.
9. Assim, tendo havido alteração no contexto fático, verifica-se que não subsiste a alegação de número reduzido de doses, pois a própria Administração Pública faculta ao cidadão a escolha do imunizante, o que viabiliza a pretensão da recorrente em ser vacinada com a dose da fabricante Pfizer, conforme laudo médico de ID 37806267.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para determinar que o recorrido aplique a segunda dose do imunizante contra a covid-19, na rede pública de saúde, observado laudo médico que recomenda que se ministre a vacina da fabricante “Pfizer”, observada, ainda, a ordem dos grupos prioritários definida em programa de vacinação.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.